Tribunal: TJPA
Processo: 0800675-64.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800675-64.2020.8.14.0065

APELANTE: C. G. A. D. S., LUIZ FERNANDO SOUZA DA SILVA, CARLOS DANIEL SOUZA DA SILVA, BEZITA MARTINS DA SILVA, VALQUIRIA MENDES DE ASSIS, ALDILENE OLIVEIRA SOUZA, MARIA APARECIDA MARTINS DA SILVA, RONILSO MARTINS DA SILVA, RONEY MARTINS DA SILVA, PATRICIA ALVES SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA. SUICÍDIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BENZITA MARTINS DA SILVA e OUTROS contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da morte do ex-detento Luiz Carlos Martins da Silva, por enforcamento, enquanto se encontrava sob custódia na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará – CPASI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado civilmente pela morte de detento ocorrida por suicídio dentro da Colônia Penal Agrícola do Complexo Penitenciário de Santa Izabel do Pará, em razão de alegada omissão no dever de vigilância e falha na prestação do serviço de custódia.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva com base na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, §6º), exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta estatal — ativa ou omissiva — e o dano ocorrido.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 841.526 (Tema 592), firmou entendimento de que a responsabilidade do Estado por morte de detento somente se configura quando comprovada a inobservância do dever específico de proteção, não se aplicando a teoria do risco integral.

5.
No caso concreto, é incontroverso que o custodiado faleceu por enforcamento enquanto se encontrava em custódia do Estado, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará – CPASI (PA), na data de 11.02.2019. Entretanto, conforme apurado nos autos, não se verificaram indícios de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais responsáveis pela custódia do detento.

6.
A Declaração de Óbito juntada ao Id. 19517465, consta que o apenado faleceu em decorrência de asfixia/estrangulamento, compatível com suicídio por enforcamento, sem que houvesse qualquer vestígio de violência externa ou manipulação da cena.

7.
Além disso, analisando-se os autos de execução penal apresentado pelos autores, não há nenhum relato de que o de cujus tenha necessitado de atendimento psicológico ou que tenha dado algum indício ou atentado contra a própria vida antes, fato este que pudesse justificar a necessidade de vigilância constante dos agentes do estabelecimento prisional.

8. Diante da ausência de elementos que demonstrem falha sistêmica ou omissão inescusável do Estado, reconhece-se a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso, afastando-se a responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, §2º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STF, RE nº 481.110 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 06.02.2007; STF, RE nº 1.137.670/SC, j. 2019; STF, Rcl nº 46.717/RS, j. 2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO de BENZITA MARTINS DA SILVA e OUTROS, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BENZITA MARTINS DA SILVA e OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 0800675-64.2020.8.14.0065), ajuizado pelos apelantes.

A Sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Sendo assim, repise-se que, a culpa exclusiva da vítima elide a responsabilidade civil, mesmo que objetiva, por romper o nexo de causalidade entre a ação ou a omissão do agente e o dano perpetrado.

Percebe-se, portanto, que no caso dos autos, o fato de o detento, por sua própria vontade, agir no sentido de tirar a sua própria vida, sendo comprovado que o Estado não contribuiu de forma comissiva ou omissiva, deve ser excluída a responsabilidade estatal em indenizar, uma vez que a ocorrência do dano foi dada diante de uma conduta da própria vítima.

Portanto, se o Estado se cercou de todo o cuidado com o intuito de garantir o dever de guarda e vigilância do apenado dentro dos parâmetros legais e previsíveis, por evidente que não poderá ser responsabilizado, já que o infortúnio decorreu de culpa exclusiva da vítima.

Com tais considerações, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e julgo extinto o processo com resolução de mérito, com espeque no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno os autores ao pagamento das custas, despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade judiciária concedida.

Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade judiciária concedida.

(...).

Em suas razões (Id. 18429345), os apelantes aduzem, inicialmente, que há legitimidade ativa da companheira do falecido, considerando que o Estado do Pará não contestou especificamente a condição de companheira, bem como a comprovação desta condição através do documento juntado que atesta que a autora realizava visitas ao detento enquanto vivo.

Além disso, destacam a legitimidade ativa dos irmãos do falecido, pois os autores pleitearam por direito próprio os danos advindos da morte do irmão, acautelado pelo Estado, bem como da mãe dos filhos órfãos do falecido, pois estava ligada ao de cujus por afinidade, pelo que também deve ser legitimada à reparação.

Ressaltam a responsabilidade civil do Estado, pois o caso concreto apresenta situação clara em que o Estado não desempenhou a contento seu dever, considerando que é possível deduzir, de acordo com as particularidades do caso, que houve, no mínimo, desídia, logo, culpa do Estado através da conduta omissiva de seus agentes, o que atrai para si a responsabilidade pelo ato danoso e o consequente dever de indenizar. Outrossim, a hipótese de suicídio em sistema carcerário não tem o condão de afastar a responsabilidade do Ente estatal.

Diante disso, requerem a reforma da sentença, para incluir na legitimação ativa os irmãos, companheira e mães dos filhos órfãos do detento e julgar procedentes os pedidos para condenar o Estado ao pagamento de indenização correspondente ao valor equivalente a 2/3 do salário mínimo a título de pensionamento como indenização por danos materiais aos 03 (três) filhos do falecido até os 25 (vinte e cinco) anos de cada um deles, bem como a pagar de uma só vez indenização a título de Danos Morais aos Requerentes, nos termos do pedido inicial.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida.

O Ente Estadual, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 19517497).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
(id. 24199560).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que reconheceu apenas a legitimidade ativa da genitora e dos filhos do de cujus e julgou improcedente a ação, por entender que a ocorrência do dano foi dada diante de uma conduta da própria vítima.

Inicialmente, destaca-se que no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à administração pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Diante desta ressalva é que a parte apelada defende a ausência de responsabilidade, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima, em razão do suicídio ocorrido dentro da cela.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

É válido ressaltar que a questão não é tão simples, visto que envolve suicídio, o que foge da regra geral, de modo que há decisões nos Tribunais do país tanto pelo reconhecimento quanto pelo afastamento da responsabilidade civil do Estado. Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita a teoria do risco integral,
de modo que o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
. É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior.

Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator, o Exmo. Luiz Fux, ao dispor que "(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem às indagações colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação".

No inteiro teor do julgado paradigma, o Exmo. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. No entanto, fez importante apontamentos no que tange às exceções dessa regra geral, inclusive menciona o caso do suicídio, vejamos:

"(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido."

No caso em tela, é incontroverso que o custodiado faleceu por enforcamento enquanto se encontrava em custódia do Estado, na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel do Pará – CPASI (PA), na data de 11.02.2019. Entretanto, conforme apurado nos autos, não se verificaram indícios de ilicitude ou negligência por parte dos agentes estatais responsáveis pela custódia do detento.

A Declaração de Óbito juntada ao Id. 19517465, consta que o apenado faleceu em decorrência de asfixia/estrangulamento, compatível com suicídio por enforcamento, sem que houvesse qualquer vestígio de violência externa ou manipulação da cena.

Além disso, analisando-se os autos de execução penal apresentado pelos autores, não há nenhum relato de que o de cujus tenha necessitado de atendimento psicológico ou que tenha dado algum indício ou atentado contra a própria vida antes, fato este que pudesse justificar a necessidade de vigilância constante dos agentes do estabelecimento prisional.

Tal circunstância, longe de configurar falha na prestação do dever de guarda, reforça a ausência de previsibilidade do evento trágico, sobretudo diante da inexistência de qualquer histórico clínico ou indício comportamental que apontasse para distúrbios psicológicos ou conduta auto lesiva por parte do detento, que demandasse adoção de regime de vigilância diferenciada ou medidas preventivas adicionais.

De igual modo, não se comprovou a existência de condições degradantes ou subumanas na unidade prisional, tampouco omissão dolosa ou culposa dos servidores públicos que ali atuavam.

Portanto, à luz do conjunto probatório colacionado aos autos, resta afastada a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, haja vista a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o resultado morte. A fatalidade, ainda que profundamente lamentável, não se revela como resultado de falha sistêmica ou omissão inescusável do Poder Público, mas sim como um ato extremo e isolado, praticado de forma imprevisível e silenciosa por alguém que, até então, não apresentava indícios de vulnerabilidade emocional grave.

Por oportuno, registro que não desconheço a existência de julgados proferidos em âmbito nacional — inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará — que reconhecem a responsabilidade do Poder Público, ainda nos casos de suicídio de detentos. Trata-se, inclusive, de tema amplamente debatido no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 841.526, com repercussão geral reconhecida, ocasião em que os Ministros do Supremo Tribunal Federal enfrentaram a controvérsia acerca do dever estatal de zelar pela integridade física e psíquica dos custodiados.

Nessa oportunidade, destacaram-se as manifestações das Ministras e Ministros Cármen Lúcia e Marco Aurélio, que enfatizaram a precariedade estrutural do sistema carcerário brasileiro, marcada por práticas de tortura física e psicológica, circunstância que repercute diretamente sobre a saúde mental dos apenados.

Todavia, prevaleceu o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 841.526, o qual, na condição de precedente com repercussão geral, deve nortear a presente decisão. Consoante fundamentação já expendida neste voto, firmou-se a orientação de que há ruptura do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, quando demonstrada a existência de causa excludente, como ocorre na hipótese ora sob análise.

Ainda, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários n.º 1.137.670/SC (2019) e a Reclamação n.º 46.717/RS (2021), reiterou tal posicionamento, reconhecendo o suicídio, quando imprevisível ou inevitável, como causa interruptiva do nexo de causalidade entre a conduta ou omissão estatal e o resultado morte.

Assim sendo, ausente prova contundente de falha na prestação do serviço público e demonstrado que o falecimento resultou de ato voluntário e isolado da vítima, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, tudo nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025